Tribunal: STF
Processo: ARE 1356707
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE FURTO (ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) E DE RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, § 1º, TAMBÉM DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS.



    PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEVIDAMENTE OBSERVADAS. PREFACIAL AFASTADA.



    NULIDADE DO PROCESSO. FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RELAÇÃO COM O MÉRITO DA CAUSA. PREJUÍZO À DEFESA DE QUALQUER SORTE NÃO DEMONSTRADO A TEOR DOS ARTIGOS 156 E 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREFACIAIS REJEITADAS.



    MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS.



    PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA FORMULADO PELA DEFESA DO RÉU THALYSON. ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM O CONLUIO COM O ACUSADO MÁRCIO PARA A SUBTRAÇÃO DOS BENS, DEMONSTRANDO CLARO ANIMUS FURANDI EM RELAÇÃO AOS BENS DA VÍTIMA.



    SUSTENTADA ATIPICIDADE NA CONDUTA DA RÉ JENIFER. CABIMENTO DA QUALIFICADORA DO § 1º DO ARTIGO 180 DO CP. PRÁTICA DO CRIME NA MODALIDADE "EXPOR A VENDA", CONFORME DELINEADO NA SENTENÇA; ANÚNCIO DE VENDA DA RES FURTIVA PELA REDE SOCIAL FACEBOOK.



    DOSIMETRIA. PEDIDOS PREJUDICADOS DIANTE DO NÃO ACOLHIMENTO DOS PLEITOS DESCLASSIFICATÓRIOS. 



    REDUÇÃO PENA DE MULTA. SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE GUARDA A DEVIDA PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE REPAROS A SEREM EFETUADOS NA DECISÃO.



    RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente